Tribunal: TJES
Processo: 5001982-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DECIO DA CONCEICAO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART.
619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O
BSCURIDADE
NÃO
EVIDENCIADA
. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art.
619
do Código de Processo
Penal
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
E
sta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

embargante
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
500
1982
-
28
.202
4
.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
DÉCIO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à
unanimidade
de votos
,
denegou a ordem requerida
(ID 9129787).

Em
suas
razões,
a defesa
aduz haver
obscuridade
no julgad
o.
Aduz
que: I) a ordem foi denegada por ausência de comprovação do
cumprimento de pena relacionado ao crime impeditivo, obstaculizando a possibilidade de aferição do “Indulto 2022”;
II) as penas dos crimes impeditivos foram cumpridas desde 2018.

Almeja,
portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do
acórdão

(ID
9402559)
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do
s aclaratórios
(ID
9943908
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art.
619
do CP
P
,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado
,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
entretanto, a ordem foi denegada
por mais de um motivo e fundamento. Veja-se:

“
(...
)
Retornei ao estudo dos autos e reafirmo que a pretensão deduzida não deve ser acolhida, data vênia, com base em mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está imanentemente relacionado com o fato de que, mesmo havendo hipóteses excepcionais que autorizam a expedição de guia definitiva em favor de condenados foragidos, por óbvio nos casos em que há direito inconteste aferido que tornaria inviável o efetivo e imediato cumprimento de pena, não é esta a hipótese devidamente comprovada no caso em apreciação.

É que, em se tratando de réu reincidente, não há comprovação de que o paciente não esteja cumprindo pena com relação a crime impeditivo, fato que revela panorama que destaca a impossibilidade de aferição da efetiva possibilidade de concessão do indulto com base no Decreto 11.302/2022.

Assim, como afirmado pelo juízo sentenciante, em se tratando de condenação que não se revela única e inaugural, e em se tratando de nova condenação já consolidada ideal que o possível direito ao indulto seja aferido pelo juízo da execução, com bases na totalidade de penas imposta.

Em trato continuativo destaco que, firmada a competência do juízo da execução para análise do anseio do paciente, de todo inapropriado que esta Corte venha a concretizar provimento
per saltum
, sumário, que tende a suprimir uma instância.

Enfim, não há como reconhecer o melhor que o mundo jurídico poderia trazer ao paciente no caso em apreciação, ou seja, a possibilidade de expedição de guia definitiva sem que o mesmo se recolha a prisão, e o reconhecimento abrupto, ou a viabilidade para fins de reconhecimento de benefício de forma abrupta, sem que se tenha provas incontestes e aptas para tanto.

(...)

À luz de ta
i
s considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.
(...)”

Como é possível constatar, não há
obscuridade
no
acórdão.
Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)